Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707477-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON WILLEE SILVA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimada a apresentar as razões recursais nessa Instância, a Defesa do réu deixou transcorrer o prazo in albis, por duas vezes. Em petição de ID 48657666, o causídico constituído pelo réu informou estar com problemas técnicos, para a apresentação das razões recursais, solicitando novo prazo, o que foi deferido no despacho de ID 48672392, todavia, novamente, o advogado não apresentou as razões recursais. Intimado pessoalmente da desídia de seu causídico, bem como de que poderia constituir novo advogado, sob a condição de, não o fazendo, ser nomeada a Defensoria Pública, o réu quedou-se silente. Assim, diante do silêncio do réu e da desídia do advogado, Dr. Deivid Erbert Oliveira (OAB-DF 47066), intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. À Secretaria: Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal, acerca da desídia do advogado indicado, cientificando-a de que, intimado por três vezes, para apresentar as razões de apelação de seu cliente, quedou-se inerte, a fim de que sejam adotadas as medidas disciplinares que entender cabíveis. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023 15:01:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator